Tribunal: TCU
Processo: 036.387/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar deferida em processo de representação sobre supostas irregularidades em pregão realizado para contratação de serviços de coleta, transporte, e destinação final de resíduos sólidos urbanos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da empresa Delurb Ambiental Ltda. sobre supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 4/2021, promovido pelo Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão; e 9.2. dar ciência desta deliberação à representante e aos demais interessados.